Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706354-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEY RUFINO DE FARIAS, IDE DE ASSIS SOUSA DE FARIAS AGRAVADO: FL IMOBILIARIA LTDA - ME, DOMINGOS CRAVEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso com relação ao pedido de manutenção da restrição de transferência do veículo, uma vez que a decisão agravada não retirou referida restrição. Brasília, DF, 24 de junho de 2020 17:13:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator